Tribunal: TCU
Processo: 026.654/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo contra despacho que admitiu o processamento de pedido de reexame interposto pela União e conferiu efeito suspensivo ao subitem 9.1 do Acórdão 1.536/2021-TCU-Plenário.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia o agravo contra despacho que admitiu o processamento de pedido de reexame interposto pela União, conferindo efeito suspensivo ao subitem 9.1 do Acórdão 1536/2021-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. nos termos do art. 289 do Regimento Interno do TCU, conhecer do agravo e negar-lhe provimento; 9.2. indeferir o pedido de restituição dos autos à Serur para exame de admissibilidade do item 9.4 do Acórdão 1536/2021-TCU-Plenário ; 9.3. reformar a parte final do item 3 do despacho de peça 121, dispensando a remessa dos autos ao parquet ; 9.4. dar ciência deste acórdão à agravante.